Tribunal: TJSP
Processo: 1013297-68.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013297-68.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DORALICE
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MONICA ALVES DE
ANDRADE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013297-68.2016.8.26.0011
2
Apelação Cível no 1013297-68.2016.8.26.0011
Apelante: Doralice Rodrigues da Silva
Apelado: Monica Alves de Andrade
Comarca: São Paulo
V. 0783
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Sem a demonstração de fato do qual possa ser inferido efetivo
dano extrapatrimonial, não há como se impor a obrigação de
indenizar.
Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença (págs. 203/204),
cujo relatório adoto, proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível do Foro Reginal de
Pinheiros que, em ação reparação de danos morais, julgou improcedente o pedido
inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.
Apela a autora (págs. 221/239), arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que a declaração
feita pela ré tem acusações constrangedoras, infundadas e mentirosas. Alega que a
sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável entre a autora e o Sr.
Francisco comprovam a ilicitude da conduta da ré. Assim, pleiteia o provimento do
recurso para julgar procedente o pedido inicial.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da Justiça Gratuita (págs.42).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013297-68.2016.8.26.0011
3
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pela recorrente por não
vislumbrar nenhuma hipótese de nulidade da sentença. O julgamento antecipado do
pedido, ao contrário do alegado, não implicou em cerceamento de defesa.
Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, “Caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito”, pois “sendo o juiz o destinatário da prova a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT 305/121).
No caso em análise, realmente não havia a necessidade de dilação
probatória para a comprovação dos fatos alegados, pois as provas documentais
juntadas aos autos mostraram-se suficientes ao equacionamento da lide. Ressalta-se
que nenhuma outra prova seria capaz de alterar a convicção do Juízo a quo, bem
como desta Corte, tampouco a manifestação em réplica.
De qualquer forma, não vislumbro prejuízo à parte, pois o MM Juiz
a quo decidiu a questão processual na propria sentença, antes de enfrentar o mérito,
de tal maneira que a requerente teve a oportunidade de impugnar a decisão por meio
deste recurso, onde a matéria está sendo reapreciada.
De fato. A citação por edital atendeu aos requisitos legais, devendo
ser preservada. Após diversas diligências, a ré não foi localizada para citação
pessoal (fls. 45, 51, 68/69, 70, 71/72, 77). Então, o Juízo de origem esgotou todos os
meios que estavam à sua disposição para localização da parte, procedendo às
pesquisas de endereços, inclusive em locais onde comumente não se diligencia
(Bacenjud a fls. 62/63; Renajud a fls. 64; Infojud a fls. 176; Sabesp a fls. 82; Tim a
fls. 84/87; Vivo a fls. 100/101 e 123/124; Eletropaulo a fls. 142), sem contudo
lograr êxito. Assim, decidiu bem o MM Juiz a quo, mesmo porque "(...) não se
justifica o envio de Oficial de Justiça aos mesmos endereços nos quais, pelo correio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013297-68.2016.8.26.0011
4
o número do imóvel não foi localizado e se constatou que a ré se mudou".
Dessa forma, sendo considerada válida a citação por edital, correto
o julgamento antecipado da lide, em observância ao artigo 355 do Código de
Processo Civil.
Quanto ao mérito, o recurso não merece acolhimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017;
AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017 e
REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 2.9.2016).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
apresentados na sentença proferida pelo MM. Juiz Eduardo Tobias de Aguiar
Moeller que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Não há ato ilícito imputável à ré, em função do documento
de fls. 13/14, que justifique a imposição da obrigação de indenizar. Da análise da
declaração (págs. 13/14), não se vislumbra a existência de palavras ou expressões
que tenham o condão de ofender a honra ou a dignidade da autora.
Como bem anotado pelo magistrado a quo: " O conteúdo da
declaração não contém nada de ilícito e não implica em nenhuma ofensa à honra ou
dignidade da autora. Há tão somente declarações de versões da ré, a qual inclusive
reconhece que as informações lhe foram repassadas por terceiros (Francisco)” (pág
204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013297-68.2016.8.26.0011
5
Assim, não restou comprovado nenhum fato que constitua causa
eficiente para determinar a obrigação da apelada de indenizar à apelante por dano
moral, nem mesmo o alegado constrangimento.
A propósito, não se pode olvidar que o dano moral está relacionado
à ocorrência de atos ilícitos lesivos aos atributos de personalidade do ser humano e
os fatos relatados nos autos, por certo, não se enquadram nessa hipótese, máxime
porque a apelada não praticou nenhum ato do qual pudesse ser inferida situação de
constrangimento vivenciada pela apelante.
Ademais, a sentença proferida nos utos da ação de reconhecimento
de união estável, cujo processo tramitou perante a 2a Vara de Família e Sucessões
do Foro de Pinheiros ( Proc 1007110-44.2016.8.26.0011), não é suficiente para
convencer esta Corte da ocorrência de danos extrapatrimoniais, pois, além da tal
declaração não ter sido relevante para o resultado, a apelada, conforme já referido,
apenas declarou ciência de fatos dos quais teve conhecimento através do próprio
Francisco.
Enfim, do conjunto probatório infere-se que não houve um
rompimento do equilíbrio psicológico do indivíduo que justifique uma indenização.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da
causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora